Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-50.2023.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800080-50.2023.8.14.0036

RECORRENTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800080-50.2023.814.0036

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RECORRENTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: GUSTAVO LIMA BUENO (OAB-PA 21.306)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

NÃO CONFIGURADA
.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de provaS mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSIBILIDADE
. A
análise meritória de competência do Conselho de Sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e,

no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois
mil e vinte e três.

.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800080-50.2023.814.0036

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RECORRENTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: GUSTAVO LIMA BUENO (OAB-PA 21.306)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DENILSON GOMES DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Comarca de Oeira do Pará
(15742992), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, nos autos de nº 0800080-50.2023.814.0036
.

Relatou a
denúncia
(id.15742943), em síntese, que no dia 05/02/2023, por volta de 23h00min, em via pública, agindo com manifesto intento homicida (animus necandi), munido de um terçado, menosprezando a condição de mulher da vítima Nilcilene Belem Santana, enquanto sua companheira, desferiu golpes contra ela, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas nos
artigo 121,§ 2º, incisos VI do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

24 de março de 2023. (id.15742944)

Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo de Exame Cadavérico. (id.15742924)

Termo de Audiência de Custódia. (id.15742930)

Declaração de Óbito Nº 33039479-7. (id.15742939)

Resposta à acusação. (id.15742946)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id15742966)

Mídias de audiência. (ids.15742967 à 15742984)

Laudo nº 2023.05.000005-GEN – Perícia de Perfil Genérico). (id.15742987)

Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver nº 2023.05.000019-CCV. (id15742988)

Alegações finais do Ministério Público. (id.15742989)

Alegações finais da defesa. (id.15742991)

Na
Sentença de Pronúncia (id.15742992),
o juízo pronunciou o réu
DENILSON GOMES DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso VI, todos do Código Penal entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.15742999),
pugnando:
1)
A reforma da sentença para a impronúncia do réu, por não haver provas de autoria do delito;
2)
Absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa e 3) Desclassificação para o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte

Em
contrarrazões

(id.15743002),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
total improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor da ré.

Nesta

Instância Superior (id.15943682),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
não provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“
A testemunha IPC GLAUDSON FARIAS COSTA disse QUE estava na delegacia por volta das 10 e meia, 11 horas da noite, quando recebeu a notícia de que uma mulher teria sido morta; QUE foram até o local e realmente tinha uma mulher sem vida; QUE tinham algumas pessoas no local, alguns curiosos; QUE, no local o crime, tinha uma jovem sem vida; QUE, falando com algumas testemunhas já tinham identificado a mulher, que era conhecida na cidade; QUE falaram o nome e tudo mais; QUE uma das testemunhas identificou a pessoa que tinha cometido o crime, falou textualmente o nome, dizendo que era filho de uma pessoa muito conhecida na cidade; QUE, daí, começou a apurar mais, perguntar mais; QUE pessoas disseram que eles foram vistos saindo de uma festa que estava tendo na cidade; QUE foram até a casa dos pais do acusado; QUE o acusado negou, a princípio; QUE o acusado não disse o que tinha acontecido; QUE foi quando identificaram a motocicleta, porque a testemunha afirmou que o rapaz falou que o acusado tinha chegado na motocicleta BROS preta; QUE foram olhar a motocicleta e encontraram alguns vestígios de sangue; QUE questionaram, mas o acusado disse que não sabia de onde tinha vindo o sangue; QUE o sangue parecia ser recente, pelo odor e características; QUE a Autoridade Policial apreendeu a motocicleta e conduziu o rapaz à delegacia; QUE lá o delegado saiu em diligência com outros policiais, porque as pessoas no local disseram que viram o acusado com uma vestimenta azul; QUE não era essa a roupa que o acusado estava na casa dos pais; QUE o delegado foi até a outra possível casa, onde encontraram outros vestígios; QUE eles trouxeram de lá um terçado e roupas, que possivelmente foram utilizadas; QUE as roupas estavam molhadas; QUE estavam aparentemente lavadas; QUE no terçado tinham alguns vestígios do que possivelmente era sangue, pelo odor característico; QUE as roupas encontradas condiziam com as roupas descritas pelas pessoas lá mesmo do local, que disseram que viram o acusado saindo da festa; QUE não houve resistência; QUE o acusado colaborou o tempo todo e foi de livre e espontânea vontade para a delegacia. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha DPC ERIKO MAURO SERRA RIBEIRO disse QUE aconteceu num domingo, aproximadamente às 22h00min; QUE recebeu ligação de que teria acontecido um crime de homicídio; QUE se dirigiu até o local; QUE, no local, tinha um corpo de uma mulher, completamente esquartejado, cabeça fora do corpo, mãos decepadas, vários cortes de terçados e muitas manchas de sangue na parede perto de onde ela se encontrava; QUE no local estavam presentes algumas pessoas; QUE questionadas se conheciam a vítima, informaram que sim e que tinham saído de uma festa dançante; QUE chamou para irem à delegacia, mas não compareceram; QUE teve uma testemunha ocular, que viu o acusado com um terçado agredindo a vítima e saindo com uma BROS preta; QUE a PM ajudou a transportar o corpo para o hospital juntos com os enfermeiros; QUE começou as diligências para buscar o acusado; QUE o acusado estava na casa mãe, tinha tomado banho e estava aparentemente calmo, tranquilo; QUE a mãe do acusado, inclusive, disse que poderiam entrar na casa até para ver se tinham terçado; QUE quando já estavam indo embora, viram que tinha uma moto preta, e na parte da frente tinha sangue com cheiro muito forte, de recente; QUE na parte de trás também; QUE pediu para que ele se dirigisse até a delegacia; QUE, depois, foram na residência do acusado, abriram a residência, que estava fechada, onde foi localizado um terçado e roupas que estavam recém lavadas; QUE o terçado estava com cheiro muito forte de sangue; QUE retornaram com esses objetos até a delegacia; QUE, na delegacia, encontraram um nacional que queria fazer uma ocorrência contra o acusado em razão de um dano que o acusado teria realizado no carro dele; QUE, no dia seguinte, o acusado, no interrogatório, confirmou toda essa situação; QUE ele disse que estavam numa festa, e saíram do local, e no meio do caminho discutiram; QUE ele disse que, em um momento de descontrole, ele teria agredido a vítima; QUE um dos arrependimentos do depoente foi porque alguns familiares da vítima procuram para falar da convivência deles, que apesar de não ter medidas protetivas, era um relacionamento meio que abusivo; QUE, como já tinha relatado o inquérito, não deu tempo de ouvir os familiares, mas gostaria de deixar essa mensagem no depoimento; QUE o acusado apesar de negar os fatos inicialmente, não demonstrou nenhuma reação, foi à delegacia sem ser algemado, não apresentou resistência; (...) QUE ele não apresentou objeção às diligências policiais; QUE os familiares falaram que era um relacionamento abusivo de ambas as partes. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha LIDIELSON FURTADO AMORIM disse QUE foi na delegacia para denunciar uma situação com o carro; QUE, naquela noite, o acusado cortou o carro do depoente, bem na parte da frente; QUE o delegado perguntou com que roupa ele estava; QUE disse que ele estava com uma camisa azul e um terçado; QUE a esposa estava no carro e ficou desesperada; QUE o acusado estava alterado; QUE tinha ido falar com o irmão dele, mas ele veio para cima do carro; QUE ele pegou e meteu uma terçadada no carro; QUE isso foi umas 22h00min, tinha acabado de chegar da igreja. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha ISRAEL GARCIA DA COSTA disse QUE não pode afirmar que foi ele; QUE ouviu gritos de socorro; QUE mora a uns 100 metros de onde aconteceu os fatos; QUE saiu da rua, mas estava escuro; QUE viu o movimento de uma pessoa correndo e também ficou de frente de casa; QUE deu para ver um movimento de alguém correndo na estrada; QUE isso foi uns 5 minutos, 3 minutos, foi rápido; QUE depois parou; QUE foi lá para ver o que era; QUE dobrou a rua na estrada, viu alguém jogado lá; QUE não foi lá em cima; QUE mora perto da polícia e foi falar com os policias; QUE se assustou com a situação; QUE a polícia foi lá e já foi com eles; QUE era umas 10 horas da noite, por aí; QUE não era muito tarde; QUE não conseguiu identificar; QUE viu alguém correndo na estrada com terçado na mão; QUE tinha uma motocicleta, a pessoa estava numa motocicleta; (...) QUE era um terreno, no qual ficou uma vala lá, onde depositam entulho; QUE já conhecia de vista o acusado; QUE não conhecia a vítima, a via na cidade, mas nunca falou, conversou; QUE, no momento que a vítima gritou por socorro, estava em casa e pensou que fosse assalto; QUE, nesse momento, alguém passou correndo na estrada com um terçado; QUE essa pessoa subiu na moto e foi embora; (...) QUE viu alguém de longe jogado na rua; QUE foi na polícia; (....) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

O acusado DENILSON GOMES DOS SANTOS disse QUE o conduziram até a delegacia; QUE, chegando lá, entrou para a cela; QUE, pela manhã, foi levado para fazer o corpo de delito; QUE foi levado para ver o corpo da ex; QUE, na cela, demorou muito chegou o escrivão com três papéis para assinar; QUE assinou o papel; QUE não confessou na delegacia, só assinou três papéis que ele mandou assinar; QUE sabe ler e escrever, mas não chegou a ler; QUE o escrivão não deixou, disse que era para assinar rápido; QUE ficou na mesa do delegado, mas depois foi para a cela; QUE ele não fez pergunta; QUE o delegado falou que “ia fuder” ele.

Com base nos depoimentos prestados, e diante das demais provas coligidas nos autos, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, supostamente praticado contra a vítima Nilcilene Belem Santana, podem, provavelmente, ser atribuídas ao acusado por meio do boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, fotos da vítima, da moto e do terçado, laudo de perícia científica nº 2023.05.000005-GEN (vestígios de sangue) e laudo de perícia científica nº 2023.05.0000-19- CCV (local de crime sem cadáver) e depoimentos testemunhais prestados em juízo, aliados ao depoimento da testemunha ocular ISRAEL GARCIA DA COSTA, em sede de inquérito policial, que referiu que viu o acusado agredindo a sua ex-companheira, na rua, mediante golpes de terçado (muito embora não tenha confirmado esses fatos em juízo). A testemunha IPC GLAUDSON FARIAS COSTA declarou, em juízo, que a moto BROS, vista por testemunhas sendo utilizada pelo acusado, foi encontrada na casa dele com vestígios de sangue, bem assim que foram encontradas na casa do acusado uma vestimenta azul, recém lavada, que condizia com as características descritas pelas testemunhas (que viram o acusado saindo de uma festa), e um terçado com vestígios e odor característicos de sangue. Em seguida, a testemunha DPC ERIKO MAURO SERRA RIBEIRO relatou que na casa do acusado tinha uma moto preta com sangue, exalando um cheiro muito forte de sangue recente. Referiu que, na casa do acusado, tinha um terçado – que também tinha um cheiro muito forte de sangue – e roupas recém lavadas, bem como afirmou que o acusado, em sede de interrogatório, teria confirmado toda a situação no sentido de que teria agredido a vítima. Por fim, a testemunha LIDIELSON FURTADO AMORIM mencionou que viu o acusado com uma roupa azul e um terçado (terçado esse utilizado pelo acusado para causar dano no seu carro). Diante dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo diante dos elementos colhidos por ocasião do inquérito policial, há indícios de autoria suficientes para a pronúncia do acusado. Os depoimentos das testemunhas apontam nesse sentido. Assim, presentes indícios suficientes, possível a pronúncia do acusado, uma vez que, supostamente, comprovada a materialidade e autoria. Mesmo assim, vale salientar que, conquanto as provas dos autos apontem indícios de autoria e em que pese a confissão do acusado na fase inquisitorial, não há como, neste momento, dessa forma concluir, uma vez que tal desfecho, como referido, compete aos eminentes jurados do Conselho de Sentença.

Nessa toada, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, possível a pronúncia do acusado. Não pode a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de suposto crime doloso contra a vida: feminicídio, situação que deverá ser deliberada pelo corpo de jurados.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ART.129, PARÁGRAFO 3º DO CÓDIGO PENAL

No presente tópico, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, sob o argumento de que não há evidência nos autos de que o agente perseguiu a vítima ou mesmo que estava agindo com o
animus necandi.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ART.129, § 3º DO CÓDIGO PENAL.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1º do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente consumou o delito com a morte da vítima, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente não tenha agido com
animus

necandi,
o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais seguida de morte com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente tinha a intenção de matar

ou apenas lesionar a ofendida, e o resultado morte simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que se consumou em razão das lesões ocasionada na ofendida.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte, uma vez que deferiu vários golpes de terçado na ofendida.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27

de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023